Tribunal: TJES
Processo: 0000997-39.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000997-39.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR MAGNO RIBEIRO LABIS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTS. 157,
CAPUT,
E 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO GENÉRICO
NA DENÚNCIA
SEM INDICAÇÃO DE VALOR. INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157,
caput
, e 307, ambos do Código Penal, fixando as penas privativas de liberdade e multa, mas deixando de estabelecer valor mínimo de reparação dos danos materiais e morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando a denúncia contém pedido genérico de indenização, mas sem a indicação do valor pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 387, IV, do CPP, exige que a fixação do valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória esteja amparada em pedido expresso e com indicação do montante pretendido na denúncia, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao sistema acusatório.
4.
No caso concreto, embora haja menção expressa na denúncia quanto à reparação dos danos, não há qualquer especificação do valor requerido, o que inviabiliza a fixação pretendida, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao sistema acusatório.
5.
A jurisprudência do STJ entende que o dano moral decorrente do crime é presumido (
in re ipsa
), dispensando instrução específica, mas condiciona a reparação mínima à formulação do pedido com quantificação expressa.
6.
A ausência de fixação do valor mínimo na sentença não acarreta prejuízo à vítima, uma vez que a condenação penal torna certa a obrigação de indenizar, permitindo a liquidação e execução do título no juízo cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I; CPC/2015, art. 292, V, e art. 515, VI; CTB, arts. 302, § 1º, e 303, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2025; STJ, REsp 2.091.527/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
enho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 16213365), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
ARTHUR MAGNO RIBEIRO LABIS
à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 9 (nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, e art. 3
07
, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o
Ministério Público de 1º grau
pugnou pela reforma da r. sentença
para
fixar o valor mínimo de reparação por danos
materiais e morais
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.

No ponto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição,
que a magistrada
a quo
afastou a possibilidade de ressarcimento mínimo a vítima sustentando para tanto que
o pedido não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa
, muito embora tenha havido pedido expresso na denúncia,
além de prova produzida em instrução criminal
.

Aduz, ainda,
que “
não há dúvidas da ocorrência de danos que enseja o dever de reparação pelo
d
enunciado. Isso porque, além da violação patrimonial (com a subtração da bicicleta da ofendida - bem de considerável valor monetário), houve verdadeiro dano moral à vítima, uma vez que, durante a execução do delito, o
a
cusado permaneceu com a arma apontada para a ofendida, o que lhe causou maior temor e traumas psicológicos”, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, com a indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

No caso
concreto
, verifica-se que, embora conste pedido de reparação na denúncia (
ID 16213285
), não houve indicação do valor pleiteado, o que inviabiliza o provimento do recurso, por não atender ao comando legal supramencionado e por violar o devido processo legal
. Confira-se:

“Assim agindo o Denunciado ARTHUR MAGNO RIBEIRO LABIS infringiu as normas do art. 157,
caput
e art. 307 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer sejam adotadas as
providências processuais pertinentes, seja a presente denúncia recebida, citado o Denunciado,
intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para deporem em Juízo e, ao final, seja condenado o
Denunciado, bem como seja fixado valor mínimo de reparação à vítima dos prejuízos, material e
moral, sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal)”.

Ou seja
,
a despeito de haver pedido expresso visando a
reparação dos danos causados pela infração,
não houve a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, circunstância que inviabiliza o provimento do recurso ministerial,
eis que o pedido genérico de reparação dos danos não atende ao comando legal suso referenciado,
a partir da flagrante violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
.

Em idêntica orientação:

(...).
5.
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido
. 6.
A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório
. 7.
No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização
. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

R
essalte-se,
contudo,
“
que essa compreensão não causa prejuízo à vítima, porque um dos efeitos extrapenais da sentença condenatória é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como prevê o art. 91, I, do Código Penal. A considerar que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, mercê do art. 515, VI, do Código de Processo Civil, basta que a vítima promova a liquidação e execução da sentença penal no juízo cível para obter sua justa indenização. Assim, os dois interesses em colisão são harmonizados. O direito da vítima de ser integralmente reparada pelos danos causados pelo crime e o direito do acusado ao devido processo legal. (STJ; REsp 2.091.527; Proc. 2023/0290420-1; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)”.

Diante do exposto
, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença impugnada em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)